Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700991-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEIDERSON LEAL DE JESUS IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Helen Nascimento da Silva OAB-DF n.o 41691-A em favor de CLEIDERSON LEAL DE JESUS, em face de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada prática de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. art. 24 da Lei Maria da Penha). Alega a impetrante que o paciente fora denunciado por suposta prática de vias de fato contra sua então namorada Emilly Ketlen Barros do Nascimento, nos autos do processo n.o 0705784-19.2022.8.07.0019, e que, em razão dessas condutas, foram deferidas em seu desfavor medidas protetivas de urgência (processo n.o 0703656-26.2022.8.07.0019), ficando proibido de se aproximar e de manter contato com a vítima Emilly, sua genitora e a filha em comum. Explica que o paciente teria descumprido as medidas, caso em que também foi denunciado pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, tendo sido estabelecido o seu monitoramento eletrônico, quando, mais uma vez, teria o acusado descumprido o monitoramento, sendo decretada a sua prisão preventiva, que foi mantida no primeiro grau, em razão da decisão de ID n.o 42759679, págs. 35/37, que indeferiu a revogação da decretação de prisão. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente é desproporcional e passível de outras medidas diversas da prisão que assegurem o seu afastamento da vítima. Assevera que o paciente se aproximou da casa da vítima em razão de seu trabalho, pois fazia entregas do Supermercado Tatico, que também era nas proximidades da residência da ofendida, uma vez que os conjuntos eram muito próximos; “que, diante dessa situação, o paciente mudou-se de endereço (para QD 305, Cj. 05, Lt. 10) e de emprego (QR 800, Cj. 05, Lt. 16), tudo para ficar longe da ofendida e não ter mais nenhum problema com a área de exclusão do monitoramento; que o paciente já seguia com a sua vida, já tendo engajado um novo relacionamento, inclusive com a nova companheira gestante (MILENA DIAS DE SOUSA SANTOS)”. Aduz ainda que, além de justificar devidamente os relatórios de descumprimento do monitoramento eletrônico, a defesa técnica destacou a primariedade e os bons antecedentes do paciente e, mesmo assim, foi negado o pedido de revogação da preventiva. Dessa forma, requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura, com ou sem o monitoramento eletrônico. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis. É o relato do necessário. DECIDO: A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente é vista no ID n.o 42759679 - págs. 36/38. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em tese, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, constante do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006. De acordo com o decisum impugnado, a prisão preventiva do paciente foi mantida, diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas anteriormente. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos esses aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade das condutas delitivas, ante o deferimento da prisão preventiva em desfavor do paciente, em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, o que reforça a manutenção da prisão cautelar preventiva do denunciado. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante à periculosidade do paciente, conforme pontificou o MM. Juiz a quo ao indeferir a liberdade provisória, nos seguintes termos: “(...) Observadas tais premissas, infere-se que no caso, não houve alteração do suporte fático hábil a justificar a revisão da decisão proferida pelo juízo de origem. Naquele decisum, constatou-se que os descumprimentos de ambas as medidas cautelares se desvelam não apenas pelo relatório de monitoramento eletrônico, mas também pelos relatos da mãe da vítima, os quais demonstram a aproximação ilícita da casa da vítima pelo requerido (ID 146069627, Páginas 01/02). Observou-se, ainda, que as constantes aparições do réu na casa da vítima fomentam um preocupante assédio psicológico a ela, pois se vê constantemente amedrontada com as possíveis ações do requerido, além de desacreditar da efetividade das medidas protetivas de urgência, criando um sentimento de desamparo e a forçando a se tornar prisioneira em sua própria residência. (...) Aliás, no particular, como bem pontuou a ilustre representante do parquet, "certo é que sequer foi comprovada a irregularidade do equipamento. Após a manifestação da Defensoria Pública nos autos principais (ID: 145469527 dos autos no 0705784-19.2022.8.07.0019), alegando que a situação havia sido normalizada, foram registradas novas violações envolvendo o carregamento do aparelho, conforme disposto no Relatório do CIME (ID: 145918362 dos autos no 0705784-19.2022.8.07.0019), as quais somente cessaram com a prisão do ora requerente”. (Grifei) Ademais, vê-se que o deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear a conduta delituosa do paciente. Nesse sentido, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelaram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. E, muito embora a Defesa tenha alegado que “o paciente mudou-se de endereço (para QD 305, Cj. 05, Lt. 10) e de emprego (QR 800, Cj. 05, Lt. 16), tudo para ficar longe da ofendida e não ter mais nenhum problema com a área de exclusão do monitoramento; que o paciente já seguia com a sua vida, já tendo engajado um novo relacionamento”, nada disso foi suficiente para que o paciente entendesse e respeitasse as medidas de distanciamento a si impostas. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima e de sua genitora, uma vez que a gravidade em concreto do delito, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente, foram insuficientes. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “(...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a autoridade coatora sobre a presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em seguida, voltem-me conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador